Tribunal: STF
Processo: ADPF 960
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Partido político sem representação no Congresso Nacional. Ilegitimidade ativa. Ausência de subsidiariedade.



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da ilegitimidade ativa do requerente.



    2. Somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional detêm legitimidade ativa para a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, c/c o art. 103, VIII, da CF). Precedentes.



    3. Ainda que se reconhecesse legitimação ativa ao autor, por suposta inconstitucionalidade do art. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, o conhecimento da presente arguição também estaria obstado pelo não preenchimento do requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999). O objeto desta ADPF consiste em ato normativo primário pós-constitucional e, portanto, impugnável por ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Não cabe, no caso, cogitar do conhecimento da arguição como ação direta pela fungibilidade, já que o autor não detém legitimidade para a propositura dessa última.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.